Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) EXISTENTE. ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME.
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vício intrínseco no acórdão consistente em omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão em relação quanto (i) à análise da fragilidade probatória do boletim de ocorrência apresentado pelo agravado; (ii) à tese de que o agravado teria praticado ato doloso e ilícito, nos termos do art. 1.080 do CC; e (iii) à distribuição do ônus da prova (CPC, 373, II).
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. A omissão em embargos de declaração residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022).
5. No caso concreto, assiste razão à parte embargante quanto à existência de omissão no acórdão embargado, por ausência de manifestação específica sobre o fundamento autônomo invocado no recurso (CC, art. 1.080).
6. O suprimento da omissão não conduz, todavia, à modificação do resultado do julgamento, haja vista a ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar a prática de ato deliberado pelo sócio com violação ao contrato ou à lei, pressuposto necessário à responsabilização pessoal e à desconsideração da personalidade jurídica.
7. E os demais questionamentos [fragilidade do boletim de ocorrência e distribuição do ônus da prova] foram abordados no acórdão revisto, a não despontar qualquer omissão.
IV. DISPOSITIVO.
8. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. Sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.